Tribunal: TJDFT
Processo: 0735980-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. VALOR EXCEDENTE AO TETO. POSSIBILIDADE. ART. 87, § ÚNICO. ADCT. FRACIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O artigo 87, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, faculta ao credor renunciar ao crédito do valor excedente ao teto, para fins de recebimento por meio de Requisições de Pequeno Valor – RPV. Portanto, há permissivo legal para que o credor opte por renunciar parcela o seu crédito com o fim de se enquadrar em lista de recebimento via RPV. Tal situação, inclusive, é benéfica à Fazenda Pública, que quitará o débito com menor ônus ao erário público.
2. O ato de renúncia realizado pelo agravante não se confunde com o fracionamento do crédito com a finalidade de burlar regras de pagamento pelo ente público, matéria esta que foi objeto do tema 28 de repercussão geral apreciado pela Suprema Corte.
3. Recurso conhecido provido.